Tribunal: TJPA
Processo: 0806049-18.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806049-18.2023.8.14.0401

APELANTE: EDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. concurso de pessoas. restrição da liberdade da vítima. emprego de arma de fogo. nulidade por negativa de prestação jurisdicional. não ocorrência. reconhecimento fotográfico. validade. princípio da correlação entre denúncia e sentença. observância. suficiência probatória para a condenação. dosimetria da pena. proporcionalidade e fundamentação adequada. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 120 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal).

1.Defesa pleiteia a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, nulidade do reconhecimento fotográfico, violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a redução da pena pela revisão das frações de aumento na terceira fase da dosimetria.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de fundamentação adequada na sentença; (ii) se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; (iii) se houve violação ao princípio da correlação entre denúncia e condenação; e (iv) se há prova suficiente para sustentar a condenação, bem como se a dosimetria da pena respeitou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

iii. razões de decidir

4. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, abordando os argumentos defensivos e os elementos probatórios essenciais, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses da defesa, desde que exponha os motivos da decisão. 5. O reconhecimento fotográfico da vítima, ainda que não tenha observado rigorosamente o artigo 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios, tais como os dados da plataforma Uber, depoimentos testemunhais e circunstâncias fáticas do crime, afastando qualquer nulidade. 6. Não há violação ao princípio da correlação entre denúncia e condenação, pois a sentença se limitou aos fatos narrados na inicial acusatória, sem inovação indevida na fundamentação da decisão condenatória. 7. O conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, composto pelo reconhecimento seguro da vítima, provas digitais e testemunhais, além da ausência de justificativa plausível do réu quanto ao uso de sua conta na plataforma Uber para atrair a vítima ao local do crime. 8. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal e a metodologia trifásica prevista no artigo 68 do mesmo diploma, sendo justificada a aplicação das majorantes nos percentuais estabelecidos.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. "A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou rigorosamente o artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que existam outros elementos suficientes a confirmar a autoria." 2. "Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que não rebata individualmente todas as teses da defesa." 3. "A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sendo possível a aplicação diferenciada das majorantes do artigo 157 do Código Penal, desde que devidamente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2125428/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/04/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.056.394/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 11/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

S
Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edilson Pereira do Nascimento
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I
, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), fixando-lhe a pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de multa no valor de
120 (cento e vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

Assim é a denúncia:

“No dia 15/02/2023, por volta de 04h30min, na Passagem Santa Catarina, no bairro da Sacramenta, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, em união de desígnios com MURILO WADLEN SANTOS DA SILVA e mais um comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, praticou o crime de roubo majorado em desfavor da vítima, RUBENS TADEU SILVA SANTOS.

Narram os autos que no dia, local e hora acima mencionados, a vítima, RUBENS TADEU SILVA SANTOS, motorista de aplicativo, aceitou uma corrida na Passagem Santa Catarina, entre as Travessas Angustura e Barão do Triunfo, bairro Sacramenta. Ao chegar ao local, avistou uma pessoa sinalizando com a lanterna do celular no fim da referida passagem e ao se deslocar com o veículo modelo CHEVROLET ONIX 1.0, placa RWL4F02 até o ponto indicado, foi surpreendido por três indivíduos que, portando uma arma de fogo tipo revólver, anunciaram o assalto e mantiveram o ofendido em seu poder, restringindo sua liberdade, por aproximadamente uma hora e trinta minutos, subtraindo-lhe os seguintes pertences: 01 [um] aparelho celular Galaxy Samsung A21s, a quantia de R$ 200,00 [duzentos reais], 01 [um] cartão de débito da Caixa Econômica Federal e 01 [um] molho de chaves, além do veículo.

Em seguida, enquanto um dos criminosos assumiu o volante do carro, o ofendido foi obrigado a sentar-se no banco traseiro, onde permaneceu o tempo todo sob a mira da arma de fogo portada por um dos agentes que estava sentado ao seu lado e o ameaçava proferindo as seguintes palavras: “[SIC] Coopera com a gente... que não vai te acontecer nada” e “A gente quer fazer assalto para fazer dinheiro”.

O ofendido, perante a autoridade policial, narrou que os assaltantes o mantiveram como refém das 04h30min até 06h. Durante esse período, presenciou quando dois dos criminosos desembarcaram do veículo na Rua Osvaldo Cruz, bairro Cidade Velha, onde assaltaram dois transeuntes, momento em que conseguiu enxergar o rosto de um dos criminosos, descrevendo-o como “[SIC] um homem adulto, por volta de vinte anos, um metro e sessenta de altura, pardo, cabelo liso de cor preta, lábio grosso, sem barba, magro”. Em seguida, foi abandonado na Rua Catarina, bairro Barreiro, tendo o grupo criminoso empreendido fuga em seu veículo levando os demais pertences que lhe foram roubados.

A vítima compareceu à delegacia onde reconheceu, por meio de fotografia, MURILO WADLEN SANTOS DA SILVA e EDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO como dois dos autores do crime, conforme autos de reconhecimento fotográfico [fl. 05, Id N.º 90054568 e fl. 06, Id n.º 90054573].

Em 16/02/2023, dia seguinte ao roubo, o veículo subtraído da vítima [registrado em nome de sua esposa MARIA FRANCINETE SOARES FERREIRA] foi encontrado em via pública, especificamente na Passagem Isabel, bairro Telégrafo Sem Fio, Belém/PA. Impende destacar que foram captadas imagens das imediações que flagraram dois homens caminhando em via pública depois de terem abandonado do carro horas após a prática criminosa.

A partir da obtenção de informações da plataforma de transporte acerca do cadastro do solicitante da “corrida” que culminou no roubo, identificou-se ser o ora denunciado titular/usuário do numeral (91)998097043 vinculado a conta solicitante. Ademais, a vítima não hesitou em reconhecê-lo como um dos autores do crime, descrevendo-o como homem pequeno, franzino, de camisa branca, boné e uma bermuda jeans cor azul, e foi identificado como a pessoa que sinalizou até o local onde a vítima foi abordada pelo agente e demais comparsas. (...)”

Em suas
razões
(ID 16023077), a defesa do recorrente suscita
nulidades
por alegada suposta
negativa de prestação jurisdicional; irregularidade no reconhecimento fotográfico
(descumprimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal), além de
nulidade por violação ao princípio da correlação entre denúncia e condenação
. No mérito, aduz
insuficiência probatória
para condenação, pleiteando a absolvição do réu com base no art. 386, inciso VII, do CPP. Questiona, ainda, o reconhecimento e cumulação das
majorantes previstas no §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do artigo

157, do CPB,
bem como, sustenta que a
fração de aumento
utilizada na
terceira fase
da dosimetria da pena foi excessiva e desproporcional.

Em
contrarrazões
(ID 16023110) o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nessa Instância superior, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação. (ID 16969388)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa suscita diversas preliminares de nulidade que devem ser analisadas e, conforme o acervo probatório dos autos, afastadas.

I. Das nulidades

I.I Da suposta negativa de prestação jurisdicional

A defesa alega que a sentença de primeiro grau foi omissa em relação às teses apresentadas e que não analisou todas as provas de forma fundamentada, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A magistrada de primeiro grau proferiu decisão
devidamente fundamentada
, expondo as razões que a levaram à condenação, analisando os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. A sentença analisou o reconhecimento do réu, as provas documentais e os depoimentos colhidos em juízo, concluindo pela comprovação da autoria e materialidade do crime.

O fato de a defesa discordar das conclusões do juízo
não significa ausência de prestação jurisdicional
, pois o magistrado não está obrigado a rebater
expressamente todos os argumentos da defesa
, desde que fundamente sua decisão de maneira clara e suficiente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes."
(
STJ - AgRg no AREsp: 2125428 RN 2022/0143418-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023
)

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, devendo a preliminar ser rejeitada.

I.II Da alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico

A defesa sustenta que o reconhecimento fotográfico do réu pela vítima foi realizado de forma irregular, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, e que teria sido induzido pela autoridade policial.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a inobservância do artigo 226 do CPP não invalida, por si só, o reconhecimento fotográfico
, desde que existam outros elementos probatórios confirmando a autoria do crime.

No caso dos autos, o reconhecimento realizado pela vítima
foi corroborado por outros elementos de prova
, dentre eles, o
relato da vítima em juízo
, que reafirmou a identificação do réu sem qualquer hesitação, descrevendo características físicas e a dinâmica do crime;
informações fornecidas pela plataforma Uber
, que vincularam a conta utilizada na solicitação da corrida ao apelante e, ainda, o
relatório da investigação policial
, que confirmou que a linha telefônica cadastrada no aplicativo pertencia ao réu, sem qualquer indício de uso fraudulento por terceiros.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que o reconhecimento realizado em conformidade com as diretrizes do contraditório e da ampla defesa é válido, mesmo que formalidades do artigo 226 do CPP não sejam rigorosamente observadas. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP.

III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação, destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ. (AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)”
destaquei.

Dessa forma, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
não merece acolhimento
.

I.III Da alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação entre denúncia e condenação

A defesa argumenta que houve descompasso entre os fatos narrados na denúncia e os fundamentos da sentença, especialmente quanto à identificação do réu e ao uso das informações da plataforma Uber.

Entretanto,
não se verifica qualquer desrespeito ao princípio da correlação
. A denúncia descreve de forma clara a prática do crime, incluindo a dinâmica dos fatos, o papel desempenhado pelo réu na empreitada criminosa e a forma como foi identificado durante a investigação.

A sentença
não extrapolou os limites da acusação
, limitando-se a analisar os elementos probatórios dentro do que foi narrado na denúncia. Além disso, o réu teve plena ciência dos fatos imputados e
exerceu amplamente sua defesa
, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

O STJ já decidiu que:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial do réu, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), sustentando inépcia da denúncia e violação ao princípio da correlação em razão de erro material na data dos fatos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou provimento à apelação, mantendo a condenação do acusado à pena de 8 (oito) anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o erro material na data dos fatos compromete a validade da denúncia, caracterizando inépcia; e (ii) avaliar se o referido erro viola o princípio da correlação, acarretando nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos legais ao descrever a conduta do acusado de forma suficiente, permitindo a ampla defesa, não se configurando inépcia pela presença de erro material quanto à data dos fatos.

O princípio da correlação entre denúncia e sentença não é violado quando o réu compreende a acusação e dela se defende adequadamente, mesmo havendo imprecisão quanto à data do delito, não acarretando a pois o vício não compromete a compreensão dos fatos imputados.

Segundo o entendimento desta Corte, "o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)" (HC n. 228.498/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 2/5/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.693.960/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)”
destaquei

Assim, a preliminar deve ser rejeitada.

Todas as preliminares suscitadas pela defesa
não encontram amparo no acervo probatório
e devem ser rejeitadas.

Passo, assim, ao exame do mérito.

I. Da absolvição

A defesa pleiteia a
absolvição do réu
, sob o argumento de que
não há provas suficientes para demonstrar sua participação no crime
, sustentando que: o
reconhecimento fotográfico
teria sido irregular e não confirmaria sua identidade como autor do delito; Não há prova concreta de que o
celular e a conta do Uber
utilizados para chamar a vítima pertenciam ao réu no momento do crime e, ainda, que o boletim de ocorrência conteria
contradições sobre a identidade do autor
que acenou para a vítima no momento da abordagem.

Diante disso, impõe-se a análise detalhada do
acervo probatório
para verificar se a autoria do crime está suficientemente demonstrada.

I.I Da Materialidade do Crime

A materialidade do crime de roubo majorado está devidamente comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência
registrado pela vítima logo após o crime,
Laudo de exame pericial no veículo
, que confirma a subtração dos pertences e a restrição da liberdade da vítima, bem como pelos
Depoimentos colhidos em juízo
, que descrevem a dinâmica dos fatos e a participação do réu no crime.

Assim,
não há dúvidas sobre a ocorrência do delito
, passando-se à análise da autoria.

I.II Da Autoria e da Participação do Réu

A autoria do apelante
está amplamente demonstrada nos autos
, com base nos seguintes elementos de prova:

a) Reconhecimento da vítima – Procedimento realizado de forma idônea

O reconhecimento do réu pela vítima
não foi feito de forma isolada
, mas sim corroborado por outros elementos probatórios. A vítima, em sede policial e posteriormente em juízo,
reconheceu o apelante de forma firme e coerente
como um dos autores do crime, afirmando que ele foi o responsável por
sinalizar a chegada do veículo
e posteriormente
sentar ao seu lado dentro do carro durante a ação criminosa
.

Na audiência de instrução, a vítima descreveu com precisão
as características físicas do apelante
e destacou que ele utilizava
uma camisa branca, boné e bermuda jeans azul
, condizente com os elementos apurados na investigação.

Além disso,
não houve qualquer indução no reconhecimento
, uma vez que a vítima
descreveu espontaneamente as características do réu antes de vê-lo.

Portanto,
a alegação da defesa de nulidade do reconhecimento não se sustenta
, pois o procedimento foi confirmado pelo depoimento da vítima sob o crivo do contraditório.

b) Dados da plataforma Uber – Identificação do réu como usuário da conta utilizada para atrair a vítima

Outro elemento essencial na comprovação da autoria do crime é a informação fornecida pela plataforma Uber. O crime foi iniciado a partir de
uma solicitação de corrida via aplicativo
, sendo posteriormente confirmada
a titularidade da conta utilizada para a chamada do veículo
.

O relatório da empresa Uber, anexado aos autos,
demonstra que a conta utilizada para atrair a vítima pertence ao apelante
, vinculada ao número telefônico cadastrado em seu nome.

Além disso,
não há qualquer prova de que a conta tenha sido utilizada por terceiros sem a sua autorização
. Essa evidência reforça a tese acusatória, pois demonstra que
o réu teve participação ativa na execução do crime
, sendo responsável pela solicitação da corrida que levou à abordagem da vítima.

c) Depoimentos das testemunhas e provas circunstanciais

Além do reconhecimento e das provas digitais, o conjunto probatório é robustecido pelo
depoimento da vítima Rubens Tadeu Silva Santos em juízo
, que
reafirma a identidade do réu e sua participação no crime
, além da
constatação de que o réu não apresentou justificativa plausível para o uso de sua conta no momento do crime
, limitando-se a alegar que
não se lembrava
ou que
poderia ter sido utilizada por terceiros
.

Transcrevo trecho do depoimento da vítima Rubens Tadeu, em juízo:

“Que trabalha como Uber e recebeu uma corrida. Que ao encontrar o local da corrida primeiramente entrou no veículo e depois entrou mais de duas pessoas. Que em determinado perímetro foi anunciado o assalto e o colocaram para o banco de trás. Que rodaram por toda a cidade, quando em certo momento pararam atrás do antigo presídio São José, momento em que os assaltantes roubaram outras pessoas que estavam em uma carrocinha de açaí, ocasião em que levantou sua cabeça e conseguiu visualizar um dos autores do crime. Que depois seguiram e disseram “vamos seguir que temos que largar o coroa”. Que pediu para que o largassem e o deixou no bairro do Barreiro, dizendo ainda que às 06h da manhã deixariam seu veículo na praça do Jaú. Que viu o rosto do indivíduo de camisa branca, o qual ficou o tempo todo do seu lado. Que fez o registro de roubo na DRCO e lá lhe mostraram as fotografias e reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas como um dos indivíduos envolvidos no crime. Que o carro foi recuperado no dia 17. Que recebeu uma ligação pedindo que fosse depositado a quantia de R$ 6000,00 (seis mil reais) para que o carro fosse devolvido, no mesmo dia em que ligaram para o seu filho e informaram o local em que o veículo estava e assim o recuperou. Que lhe foram mostradas várias fotos para que reconhecesse o acusado. Que ficou na mira da arma sendo ameaçado pelos autores do crime
. Que reconhece o réu como a pessoa que lhe esperava da solicitação da corrida e que ficou ao seu lado com a arma em seu pescoço durante o período em que ficou no carro com os autores do crime
”. [Trecho retirado da sentença]

Os elementos acima demonstram que
a autoria do crime pelo apelante está devidamente comprovada
, sem margem para dúvidas razoáveis.

Diante de todo o acervo probatório,
não há qualquer dúvida razoável
sobre a participação do réu no crime. O reconhecimento realizado pela vítima
foi corroborado por provas digitais e testemunhais
, afastando qualquer alegação de erro ou injustiça na condenação.

O conjunto probatório demonstra
de maneira clara e inequívoca
que: O réu
solicitou a corrida
que levou à execução do crime; O réu
foi reconhecido pela vítima
de forma segura e espontânea; O réu
sentou-se ao lado da vítima durante o roubo
, conforme seu próprio relato; Não há
qualquer evidência crível de que sua conta Uber tenha sido utilizada por terceiros
.

À guisa de argumentação, é importante destacar que, segundo entendimento do STJ, nos
crimes patrimoniais
, o
depoimento da vítima
é
elemento suficiente para embasar a condenação, desde que corroborado por outros meios de prova
, como ocorre no presente caso. No mesmo sentido, colaciono recente julgado do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado com o objetivo de anular a condenação do paciente pelo crime de roubo (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), com alegação de nulidade no reconhecimento pessoal realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), e pedido de absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal gera nulidade; (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação do paciente, além do reconhecimento realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando há flagrante ilegalidade que gere constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto.

4.O reconhecimento realizado sem a observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas, especialmente o reconhecimento presencial da vítima em juízo e testemunhos que confirmam a autoria.

5.A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando confirmada em juízo e corroborada por outras testemunhas, como no presente caso.

6.A revisão de provas para reanalisar a condenação exigiria o aprofundamento no exame de fatos e provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO

7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)”
destaquei

Portanto,
a tese defensiva de insuficiência de provas não se sustenta, razão pela qual mantenho a condenação
.

II. Da análise da dosimetria da pena

A defesa questiona a dosimetria da pena, alegando exacerbação indevida na fixação da pena-base, na aplicação das majorantes e na fração utilizada na terceira fase. Todavia, verificando-se a sentença e os elementos constantes dos autos, constata-se que a fixação da pena ocorreu de forma regular e proporcional, observando-se os critérios do artigo 59 do Código Penal e o método trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma legal.

Para melhor análise, transcrevo trecho da decisão, na parte que interessa:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu EDILSON PEREIRA DO NASCIMENTO.

O réu possui antecedentes criminais (FAC ID 91554099), possuindo inclusive sentença condenatória transita em julgado nos autos de n° 00107193220188140006; a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pelo fato de o réu ter deixado de agir de acordo com as normas legais podendo agir de acordo com ela; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprios do tipo, considero neutras.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes, haja vista que esta última já foi analisada na primeira fase da dosimetria da pena.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II e V §2º-A, inciso I do Código Penal), elevo a pena no percentual de 2/5, ou seja, 02 (dois) anos para a pena de reclusão, para a pena pecuniária com relação a majorante do Artigo 157, § 2º, Inciso II e V e elevo a pena em 2/3, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses para a pena de reclusão com relação a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157

Fixo a pena restritiva de liberdade em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 120 (cento e vinte) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”

Na
primeira fase
da dosimetria, a magistrada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme previsto no artigo 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu foi considerada elevada, uma vez que o crime foi premeditado, havendo uso de uma plataforma digital (Uber) para atrair a vítima a uma emboscada, o que demonstra um maior grau de organização e planejamento. O réu
possui antecedentes criminais
, conforme Folha de Antecedentes Criminais (FAC ID 91554099), registrando sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n° 00107193220188140006. Dessa forma, a magistrada corretamente considerou essa circunstância para aumentar a pena-base, sem a necessidade de aplicá-la novamente como agravante na segunda fase da dosimetria, em conformidade com a Súmula 444 do STJ.

Não foram apresentados nos autos elementos que permitissem aferir negativamente a
conduta social
ou a
personalidade do réu
, razão pela qual tais fatores foram considerados
neutros
. O crime teve como motivação a obtenção de vantagem patrimonial indevida,
motivo
inerente ao próprio tipo penal do roubo, razão pela qual foi considerado
neutro
.
As circunstâncias,
por sua vez, foram desfavoráveis, pois o crime envolveu violência psicológica intensa contra a vítima, que permaneceu refém por aproximadamente uma hora e meia, sob ameaça de arma de fogo, no entanto, o magistrado deixou para valorá-la na terceira fase dosimétrica.

Quanto as
consequências do crime,
tem-se que a vítima sofreu abalo emocional significativo, o que é natural no crime de roubo, mas foi agravado pela duração do sequestro e pela ameaça armada constante. Ainda assim, a juíza considerou essa
circunstância neutra
, evitando
bis in idem
. O
comportamento da vítima
também foi considerado
neutro
.

Diante dessas circunstâncias, a pena-base foi elevada do mínimo legal (04 anos) para
05 anos de reclusão e 50 dias-multa
. Tal aumento encontra respaldo na existência de
antecedentes criminais
e na elevada
culpabilidade do réu
, sendo proporcional e justificado.

Na
segunda fase
da dosimetria, a magistrada analisou as circunstâncias atenuantes e agravantes, concluindo que não foram identificadas atenuantes aplicáveis ao caso concreto e, como já mencionado, o antecedente criminal foi valorado na primeira fase, impedindo a sua aplicação como agravante na segunda fase, conforme entendimento pacificado pelo STJ, permanecendo a pena em 05 anos de reclusão e 50 dias-multa,
sem modificações.

Na
terceira fase
, foram aplicadas as
três causas de aumento
previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal:

1. Concurso de Pessoas (art. 157, §2º, II, do CP)

Restou comprovado que o réu agiu em conjunto com outros dois comparsas, um deles identificado nos autos como Murilo Wadlen Santos da Silva, conforme depoimento da vítima e relatório da investigação policial. A participação de mais de um agente aumenta o potencial de intimidação e risco à vítima, justificando a incidência dessa majorante.

2. Restrição da Liberdade da Vítima (art. 157, §2º, V, do CP)

A vítima foi mantida sob ameaça dentro do próprio veículo por mais de uma hora e meia, sendo impedida de sair e sob constante vigilância dos assaltantes. Essa circunstância ultrapassa a violência inerente ao crime de roubo, justificando o aumento da pena.

3. Emprego de Arma de Fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP)

A vítima declarou em juízo que o apelante permaneceu com a arma apontada na direção de sua cabeça durante todo o crime.

Apesar da não apreensão da arma, a palavra da vítima e a coerência dos relatos são suficientes para configurar a causa de aumento, conforme entendimento do STJ:
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima." (REsp n. 2.146.128/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Na
terceira fase
da dosimetria, a magistrada aplicou
três causas de aumento da pena
, conforme previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. A forma como as frações de aumento foram calculadas está devidamente fundamentada e segue os critérios da proporcionalidade e individualização da pena.

A pena-base fixada na primeira fase foi de 05 (cinco) anos de reclusão. A magistrada aplicou frações diferentes para cada majorante da seguinte forma: para o concurso de Pessoas, aumento de 2/5 (dois quintos); para restrição da liberdade da vítima, aumento de 2/5 (dois quintos) e, para o emprego de Arma de Fogo, aumento de 2/3 (dois terços).

Após a aplicação das majorantes, a pena final ficou fixada em 11 anos e 08 meses de reclusão e 120 dias-multa. Percebe-se que a magistrada aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) devido à existência de mais de um agente na prática do crime. A prova testemunhal confirmou que o réu agiu em comunhão de desígnios com pelo menos dois comparsas, sendo um deles identificado como Murilo Wadlen Santos da Silva e outro não identificado.

O aumento pela majorante do concurso de pessoas se justifica porque a presença de múltiplos agentes aumenta o potencial de intimidação e o risco à vítima, além de dificultar a reação e a persecução penal.

Por outro lado, a vítima foi mantida sob o domínio dos assaltantes por aproximadamente uma hora e meia, sendo obrigada a permanecer dentro do próprio veículo, com deslocamentos pela cidade e sob constante ameaça de arma de fogo. Esse cenário excede a violência inerente ao crime de roubo, justificando a incidência da majorante.

A vítima declarou, ainda, de forma firme e coerente que o recorrente permaneceu armado durante todo o crime, apontando a arma para sua cabeça enquanto era mantida refém no veículo. Embora a arma não tenha sido apreendida, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a incidência da majorante

Portanto, tenho que fixação da pena foi devidamente fundamentada e respeitou os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, a escolha das frações de aumento se justificou pela gravidade da ação, pela organização dos criminosos e pelo alto risco à vítima.

Assim, tenho que o
quantum
final da pena
de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa,
reflete adequadamente a reprovação da conduta e a periculosidade do agente.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025